Tribunal: TJDFT
Processo: 0706938-80.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. OMISSÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. PEDIDO NÃO DEDUZIDO NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MATÉRIA DECIDIDA. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Rejeitam-se os Embargos de Declaração se a matéria dita omissa não foi ventilada na origem e nem em razões de apelação.
2. Não se falar em contradição uma vez explicitado que o critério mais aceito na jurisprudência dessa Corte, por resultar na pena-base adequada aos fins da sanção penal, é o que estabelece o aumento de 1/8 (um oitavo) entre as penas máxima e mínima cominadas, para cada circunstância judicial.
3. Embargos de declaração rejeitados.